Tribunal: TCU
Processo: 041.091/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 12) interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1168/2022-TCU-2a Câmara (peça 9, Rel. Min. Bruno Dantas)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 1168/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o item 'b.1' do Acórdão recorrido, o qual institui o ajuste da parcela percebida a título de incorporação de quintos a valores anteriores à vigência da lei que concedeu o reajuste da carreira; e determinar ao órgão emissor que promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da aludida lei, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão.